Tribunal: TJSP
Processo: 1001141-19.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – Infrações de trânsito praticadas por terceiros, mas, erroneamente, lavradas contra a impetrante – Sentença de denegação da segurança – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391484
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001141-19.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MONIQUE DE
OLIVEIRA SANTANA NASCIMENTO, é apelado DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001141-19.2016.8.26.0053 -Voto no 28.170/20
2
VOTO No 28.170/20
APELAÇÃO no 1001141-19.2016.8.26.0053
COMARCA: São Paulo
APTE.: MONIQUE DE OLIVEIRA SANTANA NASCIMENTO
APDOS.: DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE
SÃO PAULO
Ementa: CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Infrações de trânsito praticadas por terceiros, mas, erroneamente,
lavradas contra a impetrante
Sentença de denegação da
segurança Recurso provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por MONIQUE DE
OLIVEIRA SANTANA NASCIMENTO contra ato do DIRETOR DE HABILITAÇÃO
DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO, que deu início
ao processo administrativo de suspensão do direito de dirigir no 008059-7/2015.
A sentença de fls. 94-96, cujo relatório se adota, denegou a
segurança.
Recorre a impetrante esclarecendo que as infrações que resultaram
na instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir
foram todas praticadas na condução de motocicletas, mas que nunca conduziu
esse tipo de veículo nem está habilitada para tanto. Acrescenta que, em relação às
primeiras infrações imputadas a si, foi à delegacia de polícia, onde foi lavrado o
boletim de ocorrência no 9682/15, que identificou os proprietários dos veículos,
prováveis responsáveis pelas práticas das infrações. Aduz que, não bastasse o
DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE
SÃO PAULO ter rejeitado seu recurso administrativo em relação às infrações
praticadas na condução dos veículos identificados no boletim de ocorrência,
recebeu notificações da instauração do processo administrativo de suspensão do
direito de dirigir (no 0008059-7/2015) por conta da prática de noventa e cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001141-19.2016.8.26.0053 -Voto no 28.170/20
3
(95) infrações de trânsito por quarenta e sete (47) veículos diferentes. Acrescenta
que, por isso, voltou à delegacia de polícia, onde foi lavrado novo boletim de
ocorrência. Alega que os documentos juntados aos autos são suficientes para a
concessão da segurança. Invoca os arts. 4o da LE no 10.177/98, 53-55 da Lei
no 9.784/99, 5o, XXXV e LV e 93, IX da CF/88 e o Enunciado no 473 da Súmula
do STF. Pede o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a
segurança, determinando-se ao impetrado que abstenha de bloquear seu
prontuário e exclua todos os pontos decorrentes de infrações praticadas na
condução de veículos que não aquele de placa FBX6718 (fls. 98-127).
Recurso tempestivo, que dispensa preparo (fl. 79) e respondido
(fls. 132-137; 138-143); desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria Geral
de Justiça diante do teor da manifestação de fl. 92.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do juízo de origem, o recurso comporta
provimento, para o fim de conceder a segurança.
Isto porque é, de fato, inverossímil que a impetrante tenha praticado
todas as infrações indicadas na notificação de instauração do processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir (fls. 59-70). Não só são muitas
as infrações como foram praticadas com diversos veículos, de placas diferentes.
Em casos análogos ao presente, este Egrégio Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de desconstituir as infrações lavradas em
desfavor daquele que teve sua CNH utilizada de forma fraudulenta por terceiro,
tal como na espécie.
A respeito, confiram-se, dentre outros:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001141-19.2016.8.26.0053 -Voto no 28.170/20
4
“APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Legitimidade
passiva configurada. Corréus (DETRAN e DER) que se inserem no Sistema Nacional de
Trânsito e têm competência para lavrar autos de infração de trânsito e impor penalidades,
respondendo por eventuais ilegalidades. Pretensão à anulação de infrações de trânsito
lavradas irregularmente em nome do autor. Indicações de condutor realizadas de modo
fraudulento, mediante extravio da CNH do autor. Existência de inquérito policial para
apurar eventual crime de falsidade ideológica cometido contra o autor. Assinaturas das
indicações de condutor que são incompatíveis com a registrada na CNH do autor.
Sentença de procedência mantida. Recursos de apelação não providos, com observação”
(Apelação no 1040075-80.2015.8.26.0053, Rel. Des. Heloísa Martins Mimessi, j.
29.04.2019);
“APELAÇÃO. Ação Anulatória de Autos de Infração de Multa. 1. Autor que
teve sua CNH extraviada e foi vítima de fraude em diversas cidades, inclusive em
Florianópolis. Conjunto probatório farto em demonstrar que o autor não fora o
responsável pela prática das infrações insertas nos Autos de Infração. Sentença de
procedência do pedido mantida integralmente. 2. Legitimidade passiva do Município
reconhecida. Aplicação do art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro. O fato de o autor ter
efetuado o recolhimento das multas não implica em aceitação da autuação. Súmula 434 do
C. STJ e aplicação dos artigos284 e 286, § 2o do CTB. 3. Honorários de sucumbência.
Pretensa redução. Inviabilidade. Majoração nos termos do art. 85, 11 do CPC. Recurso
não provido” (Apelação no 1002767-90.2018.8.26.0348, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j.
18/02/2019);
“AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO. MULTA DE
TRÂNSITO. Autor que teve a CNH extraviada um ano antes da prática das infrações de
trânsito a ele atribuídas, conforme registrado em Boletim de Ocorrência. Fraude na
indicação do autuado como condutor de diversos veículos pertencentes a terceiros.
Comprovação. Reconhecimento de inexistência de relação jurídica. Multas anuladas e
retiradas do prontuário do autor. Sentença mantida. Recursos não providos” (Apelação no
1000344-43.2016.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 06.02.2017);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001141-19.2016.8.26.0053 -Voto no 28.170/20
5
“APELAÇÃO
CIVEL
ANULATÓRIA
DE
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS Documentos pessoais da autora que foram subtraídos Fraude
realizada por terceiros que gerou a instauração de procedimento administrativo, com a
devida notificação (abril de 2012), para suspensão do seu direito de dirigir, pois teve seu
nome em sua CNH violada por 5 (cinco) vezes pela condução do veículo de placa GMG
9860 Elaboração de boletim de ocorrência informando que nunca foi proprietária do
veículo em questão e de que nunca esteve nos locais apontados pelo órgão de trânsito na
notificação Recurso administrativo apresentado, sendo dado provimento ao seu pedido,
com a consequente retirada de seu prontuário dos multas, bem como dos respectivos
pontos de sua CNH Recebimento de nova notificação (outubro de 2013), decorrente de 3
(três) infrações de trânsito acerca do mesmo veículo em questão Comparecimento
novamente em Distrito Policial para elaboração de novo boletim de ocorrência, relatando
os mesmos fatos do boletim anterior Falha do órgão estatal na prestação do serviço Ato
comissivo - Preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil Dano moral
configurado Quantum indenizatório corretamente fixado - Valor equânime e razoável, que
deve ser mantido - Utilização do valor vigente na data do arbitramento - Orientação do
STJ nesse sentido - Correção monetária desde esta data (do arbitramento Súmula n. 362
do C.STJ) e juros legais moratórios de 1% a.m. (art. 406, CC; art. 161, §1o, CTN), da
citação Entendimento da súmula 54 do C. STJ - Afastada a condenação ao pagamento das
custas - Isenção dos entes públicos Inteligência do artigo 6o da Lei no 11.608/03 e artigo 2o
da Lei 4.476/84 (regimento de Custas e Emolumentos). Recurso parcialmente provido,
apenas para afastar a condenação dos réus ao pagamento das custas processuais, nos
termos do acórdão” (Apelação no 4002617-76.2013.8.26.0625, Rel. Des. Ponte Neto, j.
14.07.2017).
Logo, o caso é de concessão da segurança.
Em razão do princípio da sucumbência, arcará a parte requerida
com as custas e despesas processuais, não havendo que se falar, entretanto, em
pagamento de honorários advocatícios, uma vez tratar-se de mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001141-19.2016.8.26.0053 -Voto no 28.170/20
6
segurança.
Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso para
consoante especificado, conceder a segurança.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator